Tribunal: TJBA
Processo: 8001821-35.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001821-35.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADSON SANTOS NEVES

Advogado(s)
:
CARLOS DANILO PATURY DE ALMEIDA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA
.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO D
E

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃ
O.
IRREGULARIDADE NO CADASTRAMENTO. INTIMAÇÃO
DA PARTE. DESATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. VÍCIO NÃO SANADO
.
NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO HORIZONTAL
.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão recorrida está amparada em dispositivo legal, qual seja, o art. 1º, § 2º do Decreto Judiciário nº 700/2024 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, segundo o qual os recursos internos devem ser protocolados sob o título “RECURSO INTERNO” dentro da plataforma do sistema PJe.

2. A irresignação recursal não merece conhecimento, uma vez que os Embargos Declaratórios foram cadastrados como simples petição e, muito embora tivesse o recorrente sido intimado para que procedesse o correto cadastramento, deixou transcorrer
in albis
o prazo para cumprimento da determinação.
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8001821-35.2021.8.05.0103
.
2
.AgIntCiv
, em que figuram, como agravante,

ADSON SANTOS NEVES
, e, como agravada,
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)